Tribunal: TJMT
Processo: 0002482-84.2018.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002482-84.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), MARTA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 460.319.951-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016).

2. “A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.
(N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE DENISE

APELADO(S):

MARTA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE DENISE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Juiz Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0002482-84.2018.8.11.0008
movida em desfavor
MARTA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA
, que extinguiu a execução diante da satisfação da obrigação pelo pagamento da dívida, com fulcro no art. 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública Municipal insurge apenas pela condenação da parte executada em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja arbitrado os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC, com base no valor atualizado da dívida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que extinguiu a execução diante da satisfação da obrigação pelo pagamento da dívida e deixou de condenar o executado em honorários advocatícios.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante
MUNICIPIO DE DENISE
ajuizou em
26/04/2018
, a Ação de Execução Fiscal
0002482-84.2018.8.11.0008
em desfavor de
MARTA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.067,19
(um mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), inscritos na
CDA no 308.

O ente municipal em 12/12/2019, requereu a extinção do feito, diante do pagamento administrativo da dívida
id. 137641368, fls. 16 e 17.

O juízo
a quo,
diante da satisfação da obrigação, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC, bem como deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação mesmo que ainda não tenha disso promovida a citação, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente. (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/09/2019, DJe 11/10/2019). (destaquei)

Ademais, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Para um melhor entendimento, colaciono a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
, art.
269
, inciso
II
), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
, art.
26
)”(NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [Destaquei].

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (N.U 0004042-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Partindo dessas premissas, não restam dúvidas que a parte recorrente faz jus à fixação de honorários, os quais devem ser fixadas com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Logo, como não houve condenação, o parâmetro a ser usado para a fixação dos honorários deve ser o valor do proveito econômico, que no caso em tela corresponde a
R$ 1.067,19
(um mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos) atualizado.

Portanto, mostra-se razoável fixar os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme indica o artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do artigo 85, §2o e §3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023